Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720007-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUZIA APARECIDA BISCARO PENHA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juiz Arthur Lachter, em exercício na 19a Vara Cível de Brasília (ID 92806218 do processo n. 0080448-10.2008.8.07.0001), que, nos autos de cumprimento de sentença referente à revisão contratual de financiamento imobiliário, homologou o laudo pericial. Em suas razões recursais (ID 26712237), sustenta que o Magistrado proferiu decisão homologando o laudo pericial, de modo que rejeitou a impugnação apresentada. Contudo, insurge-se contra a homologação, pois, no seu entendimento, o laudo pericial deixou de observar na apuração dos valores a taxa de 1o a.a. a título de FQM. Argumenta que referida taxa encontra previsão contratual. Aduz que não foram observados o Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) no laudo pericial, indicando que referido coeficiente destina-se à prevenção/correção das diferenças decorrentes de eventual adoção de índices não uniformes para a correção do saldo devedor e das prestações de amortização, bem como da não coincidência dos períodos de não incidência de índices de correção do saldo devedor e de índices de correção das prestações. Portanto, no aspecto, busca a adequação dos cálculos apresentados pelo Expert. Narra que o laudo pericial incidiu em erro ao informar que a escritura pública de confissão de dívida não estipula a metodologia do cálculo da rubrica, o que defende constar na cláusula décima sexta. Frisa que o “artigo 15, alínea b, do Regulamento da Carteira Imobiliária da Previ determina que entre outros encargos que incidirão no financiamento oferecido pela Previ, existirá um Fundo de Liquidez que tem como finalidade responder pela solução do saldo devedor acaso verificado ao final da prorrogação do prazo do financiamento estipulado no Regulamento que é de até 120 meses”. Salienta existir espécie de renegociação, a qual permite nova forma de quitação, mesmo que ainda exista saldo devedor. Defende que o perito considerou vários meses como quitados quando, na verdade, as prestações não foram pagas. Insurge-se contra o critério utilizado como juros, por entender que não foram observados os parâmetros previstos no seu Regulamento da Carteira Imobiliária. Além disso, questiona o critério utilizado para correção do saldo devedor. Ainda, insurge-se contra a metodologia de cálculo do financiamento imobiliário. Na sua acepção, faz-se necessária a realização de nova perícia para fins de saneamento das divergências apontadas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois, no seu entendimento, o laudo pericial homologado encontra-se eivado de equívocos jurídicos e poderá ocasionar-lhe grave prejuízo jurídico e financeiro, ofendendo o equilíbrio atuarial e financeiro do fundo de previdência, de modo que deve ser obstado o início do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, determinando-se a retificação do cálculo pericial. Preparo recolhido (ID 23778248). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juiz Arthur Lachter, em exercício na 19a Vara Cível de Brasília (ID 92806218 do processo n. 0080448-10.2008.8.07.0001), que, nos autos de cumprimento de sentença referente à revisão contratual de financiamento imobiliário, homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: A autora, com o intuito de dar fim à controvérsia que já se arrasta há muito tempo, impugnou apenas o saldo devedor de 06/1994, o qual resulta no valor de R$ 77.012,19 (setenta e sete mil e doze reais e dezenove centavos), quando a correta conversão seria no valor de R$ 69.450,09 (sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e nove centavos), conforme índices constantes em seu parecer técnico. Tal diferença entre os cálculos das partes podem ser explicadas pela adoção de índices de correção monetária distintos: o perito utilizou o IGPM, enquanto a autora utilizou o INPC. Conforme já esclarecido em pronunciamento judicial anterior, "nos termos da sentença, deve ser mantido o índice previsto contratualmente, qual seja, o IGPM ou "outro que reflita a inflação do período", atualizado sempre no primeiro dia de cada mês (ID 41662585 - pág. 12)" - ID 50236387. Portanto, o saldo devedor apresentado pelo perito no período impugnado foi calculado com o índice correto. Ante o exposto, homologo o valor apresentado pelo laudo ID 55396670. Aguarde-se, por 15 dias, eventual requerimento de cumprimento de sentença. Nada sendo requerido, ao arquivo. Expeça-se a certidão requerida (ID 92859198). Compulsando os autos na origem, verifica-se que, no curso do processo de conhecimento, foi proferida sentença pela parcial procedência dos pedidos para determinar que a correção do saldo devedor seja precedida da amortização da prestação mensal e que a requerida, ora recorrente, refaça o cálculo das prestações, desde o início da avença, compensando-se a diferença obtida com as prestações a vencer (ID 41662585, p. 529). Contra a r. sentença foram interpostas apelações, tendo esta Turma conhecido em parte dos recursos, proferindo acórdão ementado da seguinte forma: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. ADOÇÃO DA TABELA PRICE. CARACTERIZAÇÃO DE ANATOCISMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDÊNCIA DA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM RELAÇÃO À SUA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUMENTO DA TAXA DE JUROS DE 6% PARA 8% APÓS PERDER A QUALIDADE DE ASSOCIADO DA PREVI. LICITUDE. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS. ILEGALIDADE. Nos contratos de mútuo para aquisição de casa própria, a capitalização de juros é vedada, ainda que expressamente convencionada (Súmula 121, STJ). O sistema Price de amortização mascara, na verdade, a capitalização de juros, vedada pelo direito pátrio, já que os juros, na aludida tabela, são compostos, configurando, assim, o anatocismo. Ressalvado o entendimento expresso na Súmula no 450 do STJ, a atualização do saldo devedor do financiamento deve ser procedida após a sua amortização mensal. O aumento da taxa de juros de 6% para 8% ao ano se o devedor perder a qualidade de associado da PREVI não é ilegal, mormente pelo fato de que o percentual adotado encontra-se abaixo dos juros impostos pelo mercado. Ilegal a cláusula contratual que prevê a incidência do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, eis que existentes outras cláusulas que garantem o pagamento de eventual saldo devedor ao término da avença. (Acórdão 610224, 20080110169464APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: CARMELITA BRASIL, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2012, publicado no DJE: 16/8/2012. Pág.: 106) Constata-se, então, que no v. acórdão foi salientado, para a presente hipótese, a ilegalidade da incidência do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, haja vista o contrato possuir outras cláusulas que garantem o pagamento de eventual saldo devedor ao término da avença. Para além, em detida análise dos autos de origem, observa-se que parte da discussão, envolvendo os cálculos, relaciona-se à incidência da CET, como é possível conferir no despacho proferido pelo Magistrado ao ID 84042380 (dos autos de origem), confira-se: Nos termos do acórdão, a CET foi afastada porque existem outras cláusulas que garantem a liquidação do saldo devedor ao final do contrato, tal como o Fundo de Liquidez, no valor de 2%. Sendo assim, concedo à autora o prazo final de 10 dias para que reapresente os cálculos com a aplicação do Fundo de Liquidez, na forma indicada pelo réu no ID 78537498. Nesse juízo inicial, constata-se que, previamente à decisão ora agravada. foram afastados os cálculos apresentados pela parte ré, pois o Magistrado entendeu que não foram observados os critérios estabelecidos no v. acórdão, mesmo diante das diversas oportunidades de apresentá-los da forma imposta no título judicial. Além disso, não acolheu os cálculos apresentados pelo Expert, pois foi utilizada a tabela price, que foi afastada pelo v. acórdão, por dissimular os juros compostos. Do mesmo modo, foi considerada ilegal a utilização da CET. Contudo, após referida decisão, o Magistrado homologou o laudo pericial acostado ao ID 55396670 dos autos de origem. Portanto, por ora, tem-que o Magistrado considerou o laudo pericial suficiente. Todavia, a parte ora recorrente insurge-se contra referida decisão, defendendo que os cálculos apresentados estão eivados de vícios, situação apta a fundamentar a realização de nova perícia, inclusive. Em princípio, o art. 480 do CPC determina a realização de nova perícia quando a primeira for insuficiente à elucidação dos fatos. Confira-se o citado dispositivo: Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. A propósito, colham-se as lições de Fredie Didier J., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[1]: Há regra que autoriza o órgão jurisdicional a valorar a perícia (art. 371 do CPC) e, assim, desconsiderá-la. Nada obstante, a desconsideração da perícia realizada pelo juiz exige motivação específica: primeiro, o juiz não pode simplesmente ignorar a perícia produzida; segundo, para desconsiderá-la, deve dizer claramente as razões dessa decisão. O CPC estrutura a produção da prova pericial considerando a necessidade de um controle jurisdicional mais efetivo sobre a perícia. Parte-se da premissa de que permitir a avaliação livre do juiz sobre a prova pericial, no que diz respeito a sua cientificidade ou sua tecnicidade, poderia conduzir ao que se chama de “junk Science”, isto é, uma falsa ciência. Daí o estabelecimento de critérios objetivos que auxiliem o juiz no controle da perícia, de modo a assegurar seja trazido ao processo jurisdicional conhecimento seguro e confiável, “no sentido de representar de maneira fidedigna aquilo que é aceito pelos especialistas da área”. Portanto, nesse juízo inicial, não se revela presente, nesse ponto, a probabilidade do provimento do recurso, pois o tema referente ao acerto dos cálculos apresentados pelo Perito demanda prévia oitiva da parte contrária, de modo que deve ser prestigiado o princípio do contraditório efetivo. Ainda, frise-se que a parte recorrente insiste na utilização da CET, critério que, em princípio, foi afastado pelo título judicial exequendo. Portanto, a priori, não se evidencia a probabilidade do direito. Além disso, a suspensão da decisão recorrida requer, também, a demonstração de que a produção imediata de efeitos pelo ato judicial importará em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que não se evidencia no presente caso, pois, em consulta aos autos de origem (ID 92806218), constata-se que o Magistrado determinou a intimação da parte exequente para que inicie cumprimento de sentença, sem notícia de seu início nos autos até o presente momento. Assim, não se evidencia nos autos qualquer comando judicial capaz de ocasionar dano imediato à agravante, pois, mesmo após o início do cumprimento de sentença, a parte agravante, executada, ainda terá a oportunidade de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, a parte recorrente não demonstrou, de forma objetiva, de que modo a homologação dos cálculos apresentados pelo perito pode ocasionar-lhe, de imediato, dano grave, de difícil ou impossível reparação. A propósito, quanto à necessidade de cumulação de ambos os requisitos legais para o deferimento da suspensão requerida, confira-se as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: O efeito suspensivo ao recurso caberá quando sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] DIDIER JR, F.; BRAGA, P. S.; OLIVEIRA, R. A. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória. Salvador: Ed. Juspodvivm, 2021, p. 375. [2] NEVES, D. A. A. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: ed. juspodvim, 2016, p. 1572.